Tribunal: TJSP
Processo: 1015968-77.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Demanda proposta por correntista do banco réu, vítima de golpe conhecido como 'troca de cartão'. Sentença de improcedência, sob o fundamento de não serem verossímeis as alegações deduzidas na inicial. Reforma que se impõe. Embora as versões dos fatos apresentadas pelo autor na inicial e no depoimento pessoal sejam diversas, na essência, informam

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Demanda proposta por correntista do banco réu, vítima de golpe conhecido como 'troca de cartão'. Sentença de improcedência, sob o fundamento de não serem verossímeis as alegações deduzidas na inicial. Reforma que se impõe. Embora as versões dos fatos apresentadas pelo autor na inicial e no depoimento pessoal sejam diversas, na essência, informam haver sido vítima de troca de cartão. Superveniência de transações bancárias desconhecidas, realizadas na mesma data e em horários próximos, cujos valores destoam do perfil econômico do autor, tanto que houve bloqueio preventivo pela instituição financeira, após a concretização das operações bancárias questionadas. Induvidosa falha na prestação dos serviços bancários, sendo descabido transferir ao titular do cartão as obrigações contraídas por falsários. Negativa administrativa do banco, sob o fundamento de que as movimentações foram feitas com o cartão e senha do correntista. Instituição financeira que não demonstrou haverem sido as transações realizadas pelo autor, ônus que lhe competia. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Responsabilidade solidária do supermercado, que locou o espaço para atrair clientela e aumentar seus lucros. Determinada a restituição do numerário. Danos morais. Inequívoca ocorrência, diante do desgaste psicológico. Fixação da indenização em R$ 10.000,00. Apelo do autor provido.